Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-49.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007259-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (APELADO), ANDERSON SILVA VELOZO DE LIMA - CPF: 000.778.020-63 (ADVOGADO), LUCIANO CORDEIRO MACHADO - CPF: 005.184.460-50 (ADVOGADO), MARIO ROGERIO VELOZO DE LIMA - CPF: 221.569.680-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CRÉDITO PESSOAL
CONSIGNADO.
ABUSIVIDADE. JUROS ACIMA DA MÉ
D
IA DO BCB. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta
contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato
bancário
julgou parcialmente procedentes os pedidos para adequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado (1,85% a.m.), retificar o valor do empréstimo para o montante efetivamente creditado (R$ 21.707,05), condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e repetição simples do indébito, fixando honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado crendo tratar-se de empréstimo consignado, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2.
A
plicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Revisão de taxa de juros remuneratórios em contratos bancários. Configuração de danos morais decorrentes de práticas abusivas em contratos de crédito consignado. Repetição de indébito por cobrança contrária à boa-fé objetiva. Critérios de atualização monetária e juros de mora. Majoração de honorários advocatícios em caso de desprovimento recursal.

III. Razões de decidir:

A relação estabelecida entre consumidor final e instituição financeira caracteriza-se como consumerista, aplicando-se integralmente as normas protetivas do CDC, conforme "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Súmula 297/STJ). A revisão de taxa de juros remuneratórios é admitida quando demonstrada abusividade objetiva, sendo que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto
" (Tema 27/STJ - REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 22/10/2008). A divergência entre valor contratado e efetivamente creditado configura prática comercial abusiva que justifica indenização por danos morais, porquanto "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479/STJ), aplicando-se por analogia às falhas na prestação do serviço. A repetição de indébito independe de má-fé quando "
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (Tema 929/STJ -
EAREsp
600.663/RS). A atualização monetária por SELIC não pode ser cumulada com outros índices, conforme "
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis é a SELIC, não sendo possível a sua cumulação com outros índices de correção monetária
" (Tema 905/STJ).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Manutenção integral da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:
A aplicação do CDC às instituições financeiras permite a revisão de cláusulas contratuais abusivas, inclusive taxas de juros que extrapolem significativamente o patamar médio de mercado, configurando prática lesiva ao consumidor que justifica reparação por danos morais e repetição do indébito quando presente conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
a
rts
. 2º, 6º, III e VI, 42, parágrafo único

(Lei 8.078/90); art. 85, §11, do
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; Tema 27/STJ: REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; Tema 929/STJ:
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, 21/02/2024,
DJe
12/03/2024; Tema 905/STJ: REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 24/09/2015,
DJe
02/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso d
e APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
C
uiabá
/MT, que nos autos da Ação
Revisional de Contrato Bancário
ajuizada
por
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
, julgou-a
parcialmente
procedente,
adequou
a taxa de juros remuneratórios do contrato bancário firmado entre as partes ao patamar médio do mercado, qual seja, 1,85% ao mês e 24,63% ao ano, reconhece
u
o novo valor da parcela mensal
a
de R$ 346,35
(trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, readequou
o IOF praticado ao contrato para incidir sobre a base de cálculo o valor efetivamente creditado na conta do autor (R$ 21.707,05)
, determinou
que os valores pagos a maior em favor do banco réu sejam abatidos do possível saldo devedor residual
,

a
repetição do indébito na forma simples,
descaracterizou
a mora da parte autora, afast
ou
a incidência dos encargos moratórios dela decorrentes
, condenou a instituição financeira requerida,
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
, custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A instituição financeira apelante alega
inexistência de vício de consentimento na contratação
. Aduz
que o autor possuía plena ciência do contrato e da modalidade de crédito. Argumenta ter cumprido o dever de informação, fornecendo toda documentação e esclarecimentos necessários. Defende a validade das assinaturas digitais utilizadas nos contratos.
Assevera ausência de
violação de direitos da personalidade
. Entende
que meros dissabores não configuram dano moral.

Requer
a reforma da sentença singular
pelas razões aduzidas
.

Sem c
ontrarrazões
(Num.
323579363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou
d
e vício n
a contratação de
empréstimo pessoal consignado

na modalidade de crédito para trabalhador do setor público, em 11 de abril de 2023.
Ao solicitar cópia do contrato, constatou discrepâncias
entre o valor efetivamente creditado em sua conta bancária (R$ 21.717,05) e o valor constante no instrumento contratual (R$ 33.050,73), taxa de juros remuneratórios praticada (4,52% ao mês e 69,98% ao ano)
acima da
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação (1,85% ao mês e 24,63% ao ano)
.
O juízo singular decidiu pela
parcial
procedência da ação.

Ao caso em tela, o que se constata é que estamos diante de matéria sobre relação de consumo. Assim,
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em especial o art. 14, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

A

instituição apelante alega inexistência de vício
de consentimento e regularidade do dever de informação
. No entanto, o juízo singular
fundamentou-se adequadamente na constatação de divergência entre o valor contratado (R$ 33.050,73) e o efetivamente creditado (R$ 21,707,05), caracterizando prática comercial abusiva.

A divergência constatada
configura violação do dever de informação clara, precisa e ostensiva preconizado pelo art. 6º, III, do CDC, não havendo que se falar em mero vício formal ou consentimento válido quando as informações contratuais não correspondem à realidade da operação creditícia executada
.

A regularidade
formal
, quanto a validade das assinaturas digitais,
não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela demonstração da higidez de suas práticas contratuais.

O c. STJ, n
a
hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade
" (Tema 1061/STJ
-
EREsp
1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/02/2024
)

O

art. 373 do CPC
dispõe
que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A subsunção ao caso concreto demonstra que a
instituição financeira
apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório
e
que as informações prestadas ao consumidor correspondiam efetivamente à operação realizada
.

A irresignação quanto à reforma da taxa de juros aplicada, melhor sorte não socorre a apelante.
A
sentença
aplicou corretamente o entendimento consolidado segundo o qual "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto
" (Tema 27/STJ - REsp 1.061.530/RS). A taxa praticada de 4,52%
(quatro virgula cinquenta e dois por cento)
ao mês e 69,98%
(sessenta e nove vírgula noventa e oito por cento)
ao ano extrapola consideravelmente o patamar médio de mercado (1,85% ao mês e 24,63% ao ano)
. Configurada a
abusividade objetiva que justifica a adequação determinada na sentença
.

A instituição apelante causou danos.
C
aracterizado o
dano
moral
, é
preciso indenizar
.
O dano Moral
d
ecorre do ato
injust
o praticado contra
outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A
apelante
,
ao
praticar taxa de juros manifestamente abusiva e não fornecer informações claras sobre o real valor do empréstimo
, violou
os direitos da personalidade do consumidor, gerando constrangimento e lesão extrapatrimonial relevante. "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479/STJ), aplicando-se por analogia aos casos de falha na prestação adequada do serviço creditício. A indenização fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes
.

O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

O reclamo
contra
à
repetição do indébito,
o
art. 42, parágrafo único, do CDC,
não prospera, pois
"
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo
" (Tema 929/STJ -
EAREsp
600.663/RS). A prática de taxa abusiva e a discrepância entre valor contratado e creditado caracterizam conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição simples determinada na sentença
.

A apelante questiona a atualização monetária pratica pelo
decisum.
A sentença, porém, acertadamente aplicou
o INPC para correção do valor da indenização por danos morais, porquanto "
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis é a SELIC, não sendo possível a sua cumulação com outros índices de correção monetária
" (Tema 905/STJ), sendo certo que não houve cumulação indevida de índices, mas sim aplicação específica do
INPC para danos morais, conforme "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
(Súmula 362/STJ)

Diante do exposto, mantida a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026